Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-98.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. ANÚNCIO NO SITE OLX. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Empresa ré que apenas disponibiliza plataforma de anúncio de veículos automotores. Negociação e pagamento realizados diretamente entre comprador e vendedor, sem qualquer participação da ré. Ausência de defeito no serviço prestado, isto é, oferecimento de espaço virtual para anúncio de produtos à

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. ANÚNCIO NO SITE OLX. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Empresa ré que apenas disponibiliza plataforma de anúncio de veículos automotores. Negociação e pagamento realizados diretamente entre comprador e vendedor, sem qualquer participação da ré. Ausência de defeito no serviço prestado, isto é, oferecimento de espaço virtual para anúncio de produtos à venda. Ademais, culpa exclusiva do consumidor. Hipótese excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, §3o). Ação julgada improcedente quanto à ré OLX. Responsabilidade do réu Waldir mantida. Incontroverso que o depósito dos valores se deu em sua conta corrente. Inexistência de prova de que os valores foram entregues a terceira pessoa. Danos morais não configurados. Petição inicial genérica que não indicou nenhum abalo psíquico no caso concreto, a justificar a verba indenizatória. Autor que contribuiu para os danos que suportou. Recurso da ré OLX provido, desprovidos os demais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000425-
98.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado WALDIR
GUILHERME
VASCONCELOS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
são
apelados/apelantes ANDRE RODRIGO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e BOM
NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (OLX).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré OLX e negaram provimento aos demais recursos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
2
Voto no 27508.
Apelação n° 1000425-98.2020.8.26.0037.
Comarca: Araraquara.
Apelantes e reciprocamente apelados: Waldir Guilherme Vasconcelos,
Andre Rodrigo Ribeiro e Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. (OLX).
Juiz prolator da sentença: Humberto Isaias Gonçalves Rios.
COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. ANÚNCIO NO
SITE OLX. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito.
Empresa ré que apenas disponibiliza plataforma de anúncio de
veículos automotores. Negociação e pagamento realizados
diretamente entre comprador e vendedor, sem qualquer
participação da ré. Ausência de defeito no serviço prestado,
isto é, oferecimento de espaço virtual para anúncio de produtos
à venda. Ademais, culpa exclusiva do consumidor. Hipótese
excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, §3o). Ação
julgada improcedente quanto à ré OLX. Responsabilidade do
réu Waldir mantida. Incontroverso que o depósito dos valores
se deu em sua conta corrente. Inexistência de prova de que os
valores foram entregues a terceira pessoa. Danos morais não
configurados. Petição inicial genérica que não indicou nenhum
abalo psíquico no caso concreto, a justificar a verba
indenizatória. Autor que contribuiu para os danos que suportou.
Recurso da ré OLX provido, desprovidos os demais.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais
julgada parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 124/130,
cujo relatório se adota, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento
de R$10.980,00, atualizados desde o desembolso, com juros de mora da
citação. Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das
custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios do
advogado da parte contrária, fixados em 15% do valor atualizado da
condenação, observada na cobrança a gratuidade a que fazem jus o autor e o
segundo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
3
Inconformadas, apelam as partes.
O réu Waldir Guilherme de Vasconcelos arguindo
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; que reconheceu a
sua responsabilidade pela ausência de provas, cuja produção não oportunizou
à parte; que não pode condená-lo se não pôde produzir provas a respeito de
sua versão dos fatos. No mérito, sustenta que não está provada a prática de
ato ilícito de sua parte; que não manteve contato com o autor e não participou
do ato ilícito perpetrado contra ele; que não auferiu benefício econômico em
razão dos fatos objeto dos autos; que o depósito dos valores em sua conta
corrente não prova ter ele sido autor do ato ilícito; que ele não tinha
consciência de que o terceiro estava cometendo ato ilícito; que é pessoa
idosa, humilde, sem estudos e doente (fls. 134/142).
O autor André Rodrigo Ribeiro sustentando que foi vítima
de crime de estelionato; que a ré OLX nada fez para evitar o crime ou
indenizar seu sofrimento; que o réu Walter se beneficiou do dinheiro
transferido para sua conta bancária; que os réus devem ser responsabilizados
pelos danos que causaram; que houve abalo psíquico indenizável, já que
aplicou todos os recursos financeiros que possuía, juntados com muito
esforço; que o dano moral deve ser arbitrado em R$21.960,00; que a
jurisprudência é solidária quanto à responsabilidade solidária do site que
hospeda o anúncio e o estelionatário; que (fls. 143/150).
O réu Bom Negócio Atividades de Internet Ltda.
alegando que é mero portal de classificados; que não recebe comissão das
negociações; que não é portal de e-commerce; que é mero provedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
4
conteúdo que expõe anúncios; que não recebeu nenhum valor pelo produto,
sendo o vendedor o único responsável; que não presta serviços de mediação;
que não houve falha na prestação dos serviços; que oferece dicas de
segurança para a finalização de negócios; que o autor realizou o pagamento a
terceiro completamento estranho à negociação; que o valor de mercado da
motocicleta era muito superior ao valor de aquisição; que o autor não foi
prudente e sequer viu pessoalmente o veículo; que não houve danos morais
indenizáveis (fls. 151/165).
Houve respostas (fls. 174/177 e 180/1188).
É como relato.
Inicialmente, esclarece-se que tendo em vista o teor do
artigo 2o do Provimento CSM 2545/2020 que suspendeu as sessões
presenciais de julgamento neste E. Tribunal de Justiça, autorizando o
prosseguimento da análise da irresignação por meio virtual, foi o recurso
julgado virtualmente em observância do princípio da efetividade da prestação
jurisdicional, considerada ainda a ausência de prejuízo à parte que a ele se
opôs.
O apelo da ré OLX é de ser provido, desprovidos os
demais.
Narra o autor, na inicial, que, em abril de 2017, encontrou
no site da ré OLX anúncio de uma motocicleta Honda Twister 2017 pelo valor
de R$10.948,00. Em contato com o anunciante Rodrigo, ele pediu que as
tratativas fossem feitas com pessoa de nome Marco Antônio, que seria
funcionário da fabricante Honda (fls. 16/29). Após alguns dias de tratativas,
fechou o negócio, sendo-lhe solicitado que o depósito do preço fosse feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
5
conta de terceira pessoa, o réu Waldir (fls. 33). Recebeu cópia de pedido de
faturamento da motocicleta, bem como de nota fiscal (fls. 30/31), mas se deu
conta de que foi vítima de um golpe quando não lhe foi entregue a motocicleta.
Requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais.
A respeitável sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos, na forma acima mencionada, motivando a interposição dos recursos.
Em que pesem as razões da respeitável sentença, o
feito merecia solução diversa.
Inicialmente, o julgamento do processo no estado em que
se encontrava não caracterizou cerceamento de defesa em prejuízo de
qualquer das partes.
A ordem normativa pátria adota o sistema do livre
convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das
provas produzidas. Por tal sistemática, fica a cargo do magistrado decidir pela
necessidade de se realizarem atos durante a fase instrutória, pois, se as
provas presentes nos autos forem suficientes para embasar sua persuasão, a
produção de outras implica na prática de atos inúteis e meramente
protelatórios. Ressalta-se que, embora o réu Waldir insista na
necessidade de dilação probatória, ele sequer especifica quais provas
pretendia produzir e, no recurso, não impugna nenhum dos encargos e tarifas
que foram considerados válidos pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
6
Além disso, sendo incontroverso que o depósito realizado
pelo autor caiu em conta bancária de sua titularidade, incumbia-lhe ao menos
fazer início de prova na forma documental de suas alegações, o que tampouco
houve.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.
Isto superado, ao contrário do que sustenta o autor, os
danos por ele sofridos não decorrem do serviço prestado pela ré OLX.
Com efeito, o sítio eletrônico visa a viabilizar o contato entre
pessoas interessadas em vender e outras interessadas em adquirir produtos.
Ou seja, a ré não efetua intermediação do negócio, mas limita-se a
disponibilizar a plataforma virtual, inclusive com recomendações de segurança,
em especial quanto à negociação de veículos.
Como se observa, a ré não presta serviço de intermediação,
limitando-se a disponibilizar uma plataforma virtual que viabiliza o contato entre
compradores e vendedores, cabendo aos usuários tomar as cautelas devidas
no momento da negociação. Os danos sofridos pelo autor decorrem, na
verdade, de culpa exclusiva do consumidor, prevista como causa excludente
de responsabilidade, pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, §3o).
O próprio autor trouxe prints de conversas mantidas com o
estelionatário, demonstrando que o anúncio é feito inclusive com
disponibilização do telefone do anunciante (fls. 35), de modo que nenhuma
intermediação é feita, sendo imprescindível o contato direto entre vendedor e
comprador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
7
As tratativas foram feitas com pessoas estranhas à lide,
enquanto o pagamento foi feito diretamente na conta do réu Waldir, sem que a
ré tenha recebido qualquer quantia por isso. Em suma, o site serviu de mera
plataforma de anúncio, sem influir no resto da negociação (fixação de preço,
pagamento etc.).
Na lição de BRUNO MIRAGEM, para efeitos de
sistematização dos elementos da responsabilidade civil pelo fato do produto e
do serviço, entendemos por reconhecer quatro requisitos essenciais para sua
identificação: a) conduta; b) dano; c) nexo de causalidade; e d) defeito, sendo
que O defeito, como pressuposto da responsabilidade pelo fato do produto ou
do serviço, é uma falha do atendimento do dever de segurança imputado aos
fornecedores de produtos e serviços no mercado de consumo (Curso de
Direito do Consumidor, 2a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010,
pp. 363 e 365).
No caso, não há defeito no serviço prestado a amparar o
pedido indenizatório deduzido na inicial contra a ré OLX, de modo que a
rejeição era medida que se impunha.
Nesse sentido:
APELAÇÃO INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA PELA INTERNET
Veículo automotor
Produto não entregue
Ausência de
responsabilidade da ré que não participou da celebração do negócio
jurídico
Empresa de publicidade eletrônica, cuja atuação não se
confunde com intermediação de negócios Culpa exclusiva da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
8
que não se cercou de cautelas necessárias na conclusão do negócio
Precedentes
SENTENÇA REFORMADA
APELO PROVIDO.
(TJSP, Apelação no 1029856-32.2013.8.26.0100, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Azuma Nishi, j. 19/05/2016) (grifo não original).
Indenização por danos materiais e morais Compra e venda feita em
ambiente virtual
Produto não entregue
Responsabilização da
provedora de site que disponibiliza espaço Não reconhecimento
Improcedência decretada em primeiro grau mantida. "Empresa que
apenas disponibiliza espaço virtual para anúncio dos produtos e
serviços ofertados por terceiros não pode ser responsabilizada em
caso de frustração do negócio pela não entrega do produto, na medida
em que não incorreu em nenhuma falha na prestação do serviço e
tampouco praticou qualquer conduta abusiva ou ilícita." Apelação
desprovida. (TJSP, Apelação no 1011998-40.2013.8.26.0309, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Lino Machado, j. 18/05/2016) (grifo
não original).
Destarte, julga-se improcedente o pedido quanto à ré
Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. (OLX), cabendo ao autor arcar com
as custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios,
arbitrados em 12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida.
Não merece reparos a sentença, contudo, quanto ao réu
Waldir.
Isso porque é incontroverso que o depósito do valor da
venda foi feito em sua conta corrente, não havendo sequer indícios de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
9
quantia tenha sido sacada e entregue a terceiro estranho aos autos.
Como bem ressaltou a respeitável sentença apelada, os
argumentos apresentados pelo corréu Waldir não afastam a responsabilidade
ora reconhecida, até porque não há provas do empréstimo da conta ao
estelionatário e tampouco dos saques a favor dele em tese realizados, tendo
de qualquer modo participação nos fatos que causaram o prejuízo financeiro
mencionado na inicial (fls. 128).
Importante mencionar que o réu Waldir sequer juntou aos
autos extrato de sua conta bancária, comprovando que os valores de fato não
estão mais sob sua guarda, não se vislumbrando qualquer utilidade na
produção de qualquer outra prova que não fosse a documental.
Quanto à pretensão indenizatória, o dano moral indenizável
é aquele que acarreta sofrimento além do normal, envolvendo dor profunda e
sofrimento relevante. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação bem
como a suscetibilidade exagerada estão fora da órbita do dano moral.
O autor não indicou fatos concretos, tampouco narrou
situações que pudessem evidenciar que ele experimentou abalo anímico ou
psíquico grave. Se limitou a afirmar que houve frustração por ter sido vítima de
um golpe, mas não seria diferente a reação esperada do cidadão comum. A
petição inicial é bastante genérica nesse tocante, sem apontar concretamente
qual foi a repercussão negativa na sua esfera psíquica.
Saliente-se que embora noticiado crime à autoridade
policial, ainda não há notícia de condenação criminal, em especial contra o réu
Waldir. Além disso, como já salientado, não há olvidar que o descuido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
10
próprio autor na concretização do negócio contribuiu para que fosse vítima da
ação de criminosos, já que concretizou o negócio sem conhecer os
vendedores, tampouco ter certeza da existência do bem que adquiria.
Assim, embora se reconheça que a situação vivenciada pelo
apelado tenha gerado para ele dissabores, não há elementos indicativos de
que tenham extrapolado os aborrecimentos já esperados para a experiência
pela qual passou, causando sofrimento intenso e profundo.
Com efeito, a simples frustração ou incômodo não são
indenizáveis. Afinal, A dor indenizável é exclusivamente aquela que afeta
sobremaneira a vítima, que atinge sua esfera legítima de afeição, que agride
seus valores, que a humilha, expõe, fere, causando danos, na maior parte das
vezes, irreparável, devendo a indenização ser fixada apenas como forma de
aplacar a dor (cf. AgRg no RE 387.014-9-SP, Rel. Min. Carlos Velloso, em
RT 829/129).
Neste sentido:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedidos cumulados de
devolução de valores e indenização por dano moral. Legitimidade para
a causa da seguradora reconhecida à vista do relato da petição inicial.
Sentença que reconhece a inexistência de relação jurídica entre
as partes. Indenização não devida, porém, eis que ausente
repercussão no plano dos direitos de personalidade. Regime de
dobra inaplicável no caso concreto ante a falta de evidência de má-fé.
Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o da autora (TJSP;
Apelação no 1000774-56.2019.8.26.0128; Rel. Arantes Theodoro;
36a Câmara de Direito Privado; j. em 29/04/2020) (realce não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
11
original).
Consumidor. Dano moral. Contratação de seguro não demonstrada.
Prêmios descontados diretamente da conta bancária que devem ser
restituídos em dobro. Dano moral não configurado, eis que não
comprovada qualquer violação ao direito de personalidade da
Autora.
Recurso
parcialmente
provido
(TJSP;
Apelação
no
1000849-20.2019.8.26.0541; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. em 09/09/2019) (realce não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Anúncio de oferta no Mercado Livre.
Fraude praticada por suposto comprador. Email falso recebido pelo
vendedor com confirmação de pagamento. Envio da mercadoria, sem
recebimento do preço. Dados do usuário vendedor acessados pelo
terceiro estelionatário. Falha na prestação do serviço porque não
ofereceu a segurança que dele se poderia esperar. Responsabilidade
da ré configurada. Dever de indenizar os danos materiais. Danos
morais indevidos, na medida em que o autor também contribuiu
para a concretização da fraude, não observando as orientações de
segurança da ré. Mero aborrecimento que não justifica a
indenização. Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação no
1007633-44.2018.8.26.0348; Rel. Gilberto dos Santos; 11a Câmara
de Direito Privado; j. em 25/06/2020) (realce não original).
BEM MÓVEL. Compra e venda de caminhão. Ação de obrigação de
dar coisa certa cumulada com indenização por danos materiais e
morais. Cerceamento de defesa inocorrente. Autor que se quedou
inerte quando instado a especificar provas. Preclusão. Adquirente do
bem que foi vítima de estelionato. Ausência de comprovação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
12
bem tenha sido encontrado pelo site da corré OLX, a qual não pode
ser responsabilizada pelo ocorrido, nos termos do Recurso Especial no
1.186.616 do STJ. Concessionária ré que contribuiu efetivamente para
a consumação da fraude, faturando o produto e emitindo nota fiscal de
compra do veículo antes da compensação do cheque depositado pelo
terceiro intermediador, posteriormente descoberto como estelionatário.
Culpa concorrente configurada entre autor e concessionária, a qual
deve ser responsabilizada pelo pagamento de metade da quantia
despendida pelo autor, porquanto assumiu o risco, próprio de sua
atividade, ao emitir nota fiscal. Inteligência do art. 945 do CCB. Falta
de elementos nos autos a indicarem desídia da instituição financeira,
visto que não há como afirmar que o saque da quantia pelo
estelionatário ocorreu após conhecimento, a tempo, de regular aviso
do autor. Danos morais inocorrentes, mormente porque a conduta
do próprio autor foi decisiva para o ocorrido, ausente repercussão
em sua esfera íntima pela negligência da concessionária. Recurso
parcialmente
provido
(TJSP;
Apelação
no
1019387-06.2014.8.26.0224; Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil; 32a
Câmara de Direito Privado; j. em 28/09/2017) (realce não original).
Destarte, não há danos morais a ser indenizados.
Ante o resultado dos recursos do autor e do réu Waldir, os
honorários advocatícios não comportam majoração.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da ré OLX,
para em relação a ela julgar a ação improcedente, desprovidos os demais
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-98.2020.8.26.0037 -Voto no 27508
13
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator